Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729833-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MILTON KOS NETO, LOYANE MAYSA SILVEIRA RIBEIRO PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MILTON KOS NETO e OUTRO em favor de JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA, apontando como coatora a autoridade o magistrado em exercício na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante no dia 01/07/2025, durante a Operação Sentinela, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, e 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006. Informam ter a prisão ocorrido após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes nas imediações da Praça da Quadra 25 (Setor Oeste do Gama/DF), sendo encontrado na posse do paciente apenas uma pequena porção de maconha e um aparelho celular, sem qualquer indício de comercialização. Portanto, não se localizou substâncias ilícitas ou instrumentos de fracionamento, estando a custódia fundamentada de forma genérica, sem prova concreta da habitualidade ou da associação criminosa. Tecem considerações acerca das condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, trabalho lícito e ser responsável pelos cuidados de sua avó materna, pessoa idosa e portadora de diversas enfermidades. Alegam que a manutenção da prisão compromete não apenas os direitos do paciente, mas também a dignidade da idosa sob seus cuidados. Alegam, ainda, violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Com tais argumentos, requerem a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva e expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros indivíduos, foi preso em flagrante em 1o/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, III, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo n. 0734301-83.2025.8.07.0001). Consta nos autos de origem que a equipe policial recebeu denúncias anônimas relatando tráfico de drogas nas quadras 25 e 28, Setor Oeste, Gama/DF (ao lado do Mercado Ponto Alto, em frente ao Colégio 04). As denúncias também fizeram referência a uma edificação situada na quadra 25, lote 101, Setor Oeste, Gama/DF, em frente a praça poliesportiva, utilizada para guardar e ocultar significativa quantidade de narcótico. Após inúmeras diligências, que culminaram na elaboração do Relatório de Investigação no 496/2025 (ID 241623052, origem), foram identificados os indivíduos envolvidos no grupo criminoso, dentre eles o paciente, JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA. Sobre o paciente e mais dois indiciados, assim consta no relatório policial: “WESLEY LAGO, LUCAS DOCHE e JOÃO PAULO a fim de evitar eventual prisão em flagrante pelo crime de tráfico de droga constumavam ficar na praça a espera dos usuários/compradores, de maneira geral, sem nenhuma porção de droga. Eventualmente, eles levavam consigo apenas uma pequena porção do tóxico. Com a chegada do usuário e finalizado o pedido, o responsável pela venda (rodízio entre os investigados) deixava a praça e seguia para o interior da casa. Depois de algum tempo, retornava e concluía a venda. Ressalta-se que o modus operandi ocorreu repetidamente” (grifos acrescidos) A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 241396589, origem). Ressaltou, ainda, que, “de acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância, em associação para o tráfico, contando com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, sendo conhecido na região”. Acrescentou estar patente a reiteração criminosa, porquanto o paciente ostenta passagem recente por tráfico. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Com efeito, o paciente e os demais indivíduos estavam sendo investigados pela prática de tráfico de drogas e, durante monitorações pela equipe policial, foram flagrados em atividade típica da mercancia ilícita. Na oportunidade, embora tenha sido apreendida na posse do paciente apenas uma porção de maconha, de acordo com o condutor do flagrante, ele já havia sido filmado atuando como “olheiro” e vendedor, em evidente associação para o tráfico. Além disso, há informação de que o modus operandi do grupo era, justamente, “armazenar a droga na residência de EMILY, que era próxima e os vendedores ficavam com pouquíssimas porções, se abastecendo quando acabava, ou buscando quando viam um usuário e a droga ficava sob guarda de EMILY” (ID 241341072). Ainda, consta na denúncia que os quatro denunciados (Wesley, Lucas, João Paulo e Emily) tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 05 porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 65,20g e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 16,71g, conforme Laudo de Exame Físico-Químico n° 65.397/2025. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários constantes dos autos. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator